Tribunal: TJES
Processo: 5000916-52.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-52.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRLANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000916-52.2025.8.08.0008

RECORRENTE: IRLANE FERNANDES DE ARAUJO SILVA

RECORRIDO: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, conforme requerido, isentando-a do recolhimento de preparo.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Analisando detidamente os autos, peço vênia à Ilustre sentenciante para dela discordar parcialmente.

Trata-se de recurso interposto pela parte Autora, fundado na falha na prestação do serviço prestado pela Recorrida, que causou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pugnando pela restituição das quantias na forma dobrada.

Conforme já identificado pelo magistrado primitivo, a Recorrida foi revel e
"não se desincumbiu de provar que a autora por vontade livre e consciente se filiou a ela"
. Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício previdenciário da autora.

A restituição, no entanto, foi determinada de forma simples, posto que, no entendimento do juízo a quo,
"não restou caracterizado que os descontos incidiram em decorrência da má-fé da parte demandada".

Contudo, verifica-se que há evidências claras de que a Recorrida assumiu o risco de prejudicar a consumidora Recorrente, ao efetuar descontos em benefício previdenciário sem qualquer lastro contratual. Este proceder desidioso, por certo, não se pode conferir a qualidade de causa justificável de engano, configurando uma conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ademais, recentemente a Corte Especial do STJ solucionou a controvérsia (EAREsp 676.608), consolidando o entendimento de que a repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança.

Nesse sentido, fixou a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

Assim, tenho que a autora deva ser ressarcida, em dobro, pelos valores indevidamente descontados, perfazendo a importância total de R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais).

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois reais), já em dobro, referente aos valores descontados e comprovados, acrescido de eventual valor descontado após a competência do mês de janeiro de 2025, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com juros e correção monetária a partir dos descontos,
MANTENDO,
no mais,
os demais termos d
a r. sentença por seus próprios fundamentos
.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)